Tribunal: TJDFT
Processo: 0735265-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735265-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IGOR LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por IGOR LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT) e à FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS relacionado à sua eliminação do concurso público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do TJDFT na fase da perícia médica. Diante das particularidades despontadas da causa, indeferi a tutela de urgência requestada na exordial (ID 40760473). Em seguida, o impetrante manifesta a intenção de desistir da presente pretensão, requestando, na oportunidade, a devida homologação (ID 40823312). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, o impetrante formulou pedido de desistência da vertente pretensão mandamental. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Custas ex vi legis, que ficam com a exigibilidade suspensa na forma e no prazo legalmente fixado (CPC, art. 98, § 3o), por consequência da concessão do beneplácito na decisão anterior (ID 40760473). Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/09, art. 25; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105). Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator